Tribunal: TJMT
Processo: 1017752-48.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017752-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDA ARAUJO COSTA - CPF: 039.574.491-11 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017752-48.2024.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:

Fernanda Araújo Costa

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 523, §1º CPC – RÉU REVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

No cumprimento de sentença, para fins de aplicação da multa e honorários do art. 523 §1º, do CPC, é dispensável nova intimação do réu que, citado na fase de conhecimento, quedou-se inerte, tornando-se revel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017752-48.2024.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:

Fernanda Araújo Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Fernanda Araújo Costa, homologou o cálculo do contador, acrescido de multa e honorários advocatícios de 10% em razão do decurso de prazo sem manifestação da parte contrária.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que foi revel na fase de conhecimento, sendo que, uma vez iniciado o cumprimento de sentença, não houve intimação pessoal da requerida para pagamento da condenação, que estava sem advogado nos autos. Segue afirmando que a ausência da referida intimação levou ao bloqueio de R$ 13.679,84 e, tomando ciência do referido ato, a recorrente apresentou impugnação, contudo, rejeitada pela magistrada com fundamento no art. 346, do CPC.

Defende a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo, além da reforma da decisão agravada, sustentando a impossibilidade de incidência de multa e honorários em fase de cumprimento de sentença, exonerando a agravante de qualquer saldo remanescente, com a consequente restituição do valor penhorado em excesso. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 225247689).

O agravado apresentou contraminuta (id.

230747694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017752-48.2024.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:

Fernanda Araújo Costa

VOTO

Infere-se dos autos que Fernanda Araújo Costa moveu ação de cobrança de seguro obrigatório contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, sendo julgada procedente pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, diante da revelia, condenando ao pagamento de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) acrescidos de custas e honorários sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado a sentença, foi deferido o seu cumprimento, intimando-se a ré para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa e honorários de 10% (dez por cento) – id. 41727657.

Considerando que a seguradora não cumpriu a obrigação espontaneamente, a parte autora postulou pelo bloqueio no valor de R$ 13.679,84, para pagamento do valor integral do débito, já acrescido de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Certidão de decurso de prazo (id. 54041191).

Na sequência, foi realizada a penhora
online
do valor atualizado de R$ 13.679,84 (treze mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) – id. 62624133.

Em seguida, a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais apresentou impugnação à penhora (id. 63518637), defendendo excesso no cumprimento de sentença, diante da impossibilidade de ser aplicada a multa do art. 523, §1º, do CPC, eis que a seguradora foi condenara à revelia, inexistindo intimação pessoal do representante para legitimar a imposição da penalidade.

Após a apresentação do cálculo do contator, a douta magistrada
a quo
homologou o referido cálculo, acrescido de multa de 10% em razão do decurso de prazo sem manifestação da parte contrária, sendo mantido o entendimento na decisão integrativa (id. 158543637).

Contra essa decisão, recorre a seguradora, suscitando, em apertada síntese, a impossibilidade de se cominar honorários e multa do art. 523, §1º do CPC, na fase de cumprimento de sentença, sem que tenha havido a intimação para cumprimento voluntário, havendo excesso.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à agravante. Explico.

As matérias giram em torno da necessidade de intimação do revel para o pagamento voluntário no cumprimento de sentença e para a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º do CPC, motivo pelo qual serão analisadas conjuntamente.

Segundo consta dos autos, a decisão id.

41727657 (autos de origem) determinou a intimação do executado, e não ocorrendo o pagamento voluntário, previu a incidência da multa e honorários prevista no art. 523, §1º do CPC:

“Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
”

Sem embargo, não merece prosperar o argumento da agravante acerca da necessidade de intimação pessoal para que a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento), previstos no mencionado dispositivo legal, tenham incidência, ainda que o processo lhe tenha corrido à revelia.

Ora, a demanda tramita por meio de processo judicial eletrônico (PJE) e a ré, pessoa jurídica, está devidamente cadastrada nos sistema de processo em autos eletrônicos, recebendo as intimações por esta via.

Além disso, é possível observar que houve citação na fase de conhecimento e a requerida se manteve inerte, além de que, foi devidamente intimada da sentença.

Ademais, de acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/06, todas as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, porquanto, tomou conhecimento da decisão, inclusive através dos patronos. A propósito, confira:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT ––APLICAÇÃO DA MULTA – ART. 523, §1º CPC/15 (ART. 475-J, CPC/73) – RÉU REVEL – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

No cumprimento de sentença, para fins de aplicação da multa e honorários do art. 523 §1º, do CPC/15 (art. 475-J, do CPC/73), é dispensável nova intimação do réu que, citado pessoalmente na fase de conhecimento, quedou-se inerte, tornando-se revel. Precedente do STJ.
” (RAI n.º 0156165-39.2016.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado, minha relatoria, j. em 22.02.2017 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – NÃO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO ARTIGO 523 DO CPC – REGULARIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSNTRADO - PENHORA ON LINE DE ATIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835 DO CPC -

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – DECISÃO REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, com acerto a decisão impugnada que manteve a incidência da multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%, justamente em razão do transcurso do prazo para pagamento.

Revela-se possível a penhora on line requerida pelo credor frente a ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1º do CPC.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
” (RAI n.º 1020595-88.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 02.02.2022 – destaquei).

Aliás,
in casu
, plenamente aplicável o teor do art. 346 do CPC:

“
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”.

Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em caso de revelia ocorrida na fase de conhecimento, é desnecessária nova intimação na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUTADO REVEL CITADO FICTAMENTE POR EDITAIS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DEFENDIDO POR ADVOGADO CURADOR-DEFENSOR, NOMEADO DEVIDO A CONVÊNIO DA DEFENSÓRIA COM A OAB. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU FICTA DO EXECUTADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COM MULTA DE 10% (CPC, art. 475-J). INTIMAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR PARA OS ATOS DO PROCESSO E NÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL DO CREDOR PROVIDO.

1.-
No cumprimento da sentença condenatória, proferida contra réu revel citado fictamente por editais, não há necessidade de intimação pessoal ou ficta de ninguém, para se iniciar o cumprimento da sentença, com a multa de 10% (CPC, art. 475-J).

2.- Regra que não se altera no caso de o devedor revel citado fictamente haver sido defendido por Advogado Curador-Defensor, nomeado em virtude de convênio da Defensoria Pública com a OAB, o qual, contudo, deve ser intimado normalmente para os atos do processo, não para o cumprimento da sentença.

3.- Recurso Especial do credor provido.”
(REsp 1280605/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 19.06.2012 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA
. ART. 475-J DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE AUTORIZA A SUA MAJORAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento espontâneo da sentença
. 2. Existência de condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios que autoriza a sua majoração. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ,

AgInt nos EDcl no AREsp: 1409010/SP , Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 29.04.2019).

Dessa forma, e sem maior delonga, entendo que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada
a quo
, sendo aplicável a multa e a condenação em honorários, previstos no art. 523, §1º, do CPC, ao presente caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024